Tribunal: TJDFT
Processo: 0001794-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO FAMILIAR. SATISFAÇÃO DA LASCIVIA. PRELIMINAR. JUNTADA DE MÍDIA TARDIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TEVE CONHECIMENTO DA PROVA DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO PARA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Incumbe à parte que alega eventual vício, ocorrido ao longo do processo, demonstrar o prejuízo advindo da mácula – cerceamento de defesa, na forma do brocardo pas de nulite sans grief, que rege a teoria das nulidades processuais.

2. Não há cerceamento de defesa, quando a transcrição das declarações do menor fazia parte do processo desde o início da instrução processual, sendo utilizadas inclusive para fundamentar a denúncia.

3. A determinação de juntada de mídia, após apresentação das alegações finais, pela defesa, não fere a ampla defesa e o contraditório, especialmente em se tratando de prova já existente nos autos, que demandou a necessidade de juntada do arquivo após a digitalização.

4. A prática de atos libidinosos contra a irmã de sua companheira, inclusive na presença do irmão da vítima, subsume-se aos delitos previstos nos arts. 217-A c/c 71 e 218-A, todos do CP, c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.

5. A jurisprudência apoia a necessidade de se conferir especial relevo à palavra da vítima no contexto de crimes contra a dignidade sexual, desde que essa narração se mostre firme, pormenorizada e tenha respaldo em outras provas colhidas nos autos.

6. O conjunto probatório foi cuidadosamente analisado pelo Juízo de Conhecimento, que proferiu sentença fundamentada, considerando a relevância da palavra da vítima e de seu irmão, que presenciou parte dos abusos, além das declarações de familiares e da orientadora pedagógica, que expos com clareza e concatenação os fatos, que levaram à condenação.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de recrudescer, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, em abstrato, cominadas ao delito sob exame.

8. É de se notar que o critério a ser adotado não perpassa (o critério) puramente matemático, na medida em que está em pauta a agravante praticada pelo agente, ao praticar o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

9. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Deve-se valorar, também, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Desse modo, observando o caso in concreto, verifico motivação para a redução do montante fixado pelo il. sentenciante.

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.